Tribunal: TCU
Processo: 011.467/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Marcelo Garcia Vargens contra decisão que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Marcelo Garcia Vargens contra o Acórdão 6859/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer o recurso e dar-lhe provimento parcial para tornar insubsistente o Acórdão 6859/2020-TCU-Primeira Câmara e arquivar as contas sem julgamento de mérito, com base no art. 212 do RI/TCU, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente.